Tribunal: TJMT
Processo: 1055492-53.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055492-53.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[G. L. T. P. - CPF: 053.482.951-16 (APELADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DO VOO DA VOLTA – AUSÊNCIA DE PROVA DE AVISO PRÉVIO EM TEMPO HÁBIL – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – COVID-19 – INSUFICIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
EXCESSIVO – MINORAÇÃO DO VALOR PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A companhia aérea antecipou o embarque em mais de dez horas, ocasionando prejuízos de esfera patrimonial e moral na autora, além da ausência de prova de que o aviso prévio ocorreu em tempo hábil, conforme Resolução ANAC nº 556/2020.

2. Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário do cancelamento/atraso do voo.

3. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1055492-53.2020.8.11.0041

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: G. L. T. P.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais nº 1055492-53.2020.8.11.0041, da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
G.L.T.P.
representada por MARIANA BBRAGA LOUZADA, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora G. L. T. P. menor neste ato representada por MARIANA BRAGA LOUZADA, para CONDENAR a Requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum”
(id. 147118296).

O apelante alega que “
não houve qualquer conduta ilícita da Apelante no caso em tela, uma vez que o cancelamento do voo LA 3167 (POA x CGH) do dia 23/11/2020 ocorreu em razão da pandemia mundial do Covid-19
”.

Argumenta que
“não subsiste o fundamento do pedido de indenização por danos morais, haja vista que o cancelamento do voo se deu por motivo de caso fortuito/força maior, repisando que a operação não ocorreu por questões alheias à vontade da empresa aérea, ausentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, bem como provas da ocorrência do dano”.

Defende a necessidade de que seja
“aplicado quantum indenizatório proporcional à real extensão do dano, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”.

Em suma, o apelante requer o provimento do recurso para “
reformar integralmente a r. sentença proferida, sendo que, caso V. Excelências entendam que houve algum dano, seja ele arbitrado consoante as razões expostas, no menor valor possível”.
(ID. 147118298).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 147118300).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
contra sentença proferida em autos de Ação de Indenização por Danos Morais nº 1055492-53.2020.8.11.0041, da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
G.L.T.P.
representada por MARIANA BBRAGA LOUZADA, em que se julgou
“PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora G. L. T. P. menor neste ato representada por MARIANA BRAGA LOUZADA, para CONDENAR a Requerida TAM LINHAS AÉREAS S/A, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum”
(id. 147118296).

A parte autora narra que adquiriu passagens aéreas com a requerida para uma viagem a cidade de Gramado/RS, com ida em 18/11/2020 e retorno programado para 23/11/2020 às 14h20min, contudo, foi avisada que o voo havia sido cancelado e que foi realocada para o embarque programado para as 04h55min do mesmo dia.

Diante desse cancelamento, a autora alega que perdeu um dia da viagem, tal como que havia realizado o pagamento antecipado das diárias de apartamento para 05 (cinco) dias, mas em razão da antecipação do voo, obteve um prejuízo financeiro de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além de ter que custear o pagamento extra de hotel no município de Porto Alegre/RS para poder embarcar no novo horário.

A requerida, em sua defesa, se limitou a afirmar que o cancelamento do voo que estava previsto para as 14 horas do dia 23/11/2020 ocorreu em virtude de sua lotação e visando a segurança da passageira, a realocou em um voo mais vazio, para preveni-la da pandemia ocasionada pelo coronavírus covid-19, no entanto, não trouxe quaisquer documentos que comprovasse o alegado.

In casu,
há falha na prestação de serviços, tendo em vista que o pacto do transporte não foi cumprido da forma como convencionado antecipadamente. Além de que, a parte autora não foi informada em tempo hábil acerca do cancelamento do voo, fazendo com que ela perdesse um dia da viagem, bem como que se deslocasse até outra cidade de onde se encontrava (de Gramado para Porto Alegre/RS), além de ter que custear hospedagem naquela última cidade, sem que tenha realizado o reembolso a este.

Nota-se, ainda, que a empresa requerida não realizou a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, conforme estabelece a Resolução n.º 556/2020 da ANAC, ao menos não trouxe qualquer prova que tenha feito.

Desse modo, fica demonstrada a falha na prestação do serviço da requerida, no que se refere à inobservância do prazo mínimo adequado para notificação do consumidor acerca do cancelamento do voo, haja vista que há o dever de notificação prévia, acerca das alterações nos voos, que possui finalidade de evitar que os passageiros tenham qualquer prejuízo na esfera patrimonial e moral, além disso, proporciona qualquer tipo de desgaste como consequência do cancelamento.

Acrescento ainda, que as companhias aéreas e demais empresas devem adotar todo tipo de providências para reprimir os atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

A relação jurídica aqui narrada enquadra-se nas de consumo, e por isso, deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, ocasião em que a apelante enquadra-se no artigo 3º do código em questão, pois companhia de trafego aéreo. A autora é a consumidora, usuária final do serviço, na forma do artigo 2º do
códex
referido.

Dessa maneira, aplicada as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – especialmente a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Dos autos, a requerente informa que muito embora a viagem tenha ocorrido na época da pandemia, cuidados pessoais estavam sendo tomadas para não contrair o vírus, e que em razão da antecipação do voo de volta em mais de 10 (dez) horas, lhe acarretou em vários prejuízos em seu lazer.

Nesse passo, a reparação pelos danos é a medida que se impõe mais adequada ao caso, visando a razoável compensação do ato ilícito experimentado pela autora, bem como pela inobservância da boa-fé objetiva.

Trata-se de dano moral puro, caracterizado pelo fato de colocar a parte autora em posição subversiva. Reafirmando:

“DANO MORAL PURO CARACTERIZAÇÃO – Sobrevindo, em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ, Rel. Barros Monteiro – RSTJ 34/285).

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o valor deve ser atribuído com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social da ofendida e da situação econômica da ofensora.

Deve-se considerar, ainda, na sua fixação, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição da ofensora, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa, e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL ROCEDÊNCIA. VOO CANCELADO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Indenização por dano moral à honra objetiva no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e por danos materiais no importe de R$ 1.282,19 (um mil duzentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), em razão de cancelamento de voo. Denota-se, ainda, que as empresas reclamadas não realizaram a notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento do voo, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, o que contraria as disposições insertas acerca dos prazos estabelecidos na Resolução n.º 556/2020 da ANAC (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19) e no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público [1] , associação de defesa dos consumidores e as companhias aéreas, dentre elas a Recorrida. Quantum da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está fixado dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, também, em patamar próximo ao fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos, não merecendo redução. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT 10001243920218110004 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ao sopesar todos estes fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzo para o R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, tal quantia atenderá satisfatoriamente aos interesses das partes, compensando o sofrimento e constrangimento da requerente, bem como, representa sanção a demandada de forma que agirão de maneira mais cautelosa quando adotar medidas que possam prejudicar seus clientes ou terceiros com quem não contratou.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso reduzindo o valor da condenação, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Deixo de majorar os honorários, diante do êxito parcial da sucumbente em seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022